Tribunal: TJDFT
Processo: 0739606-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739606-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER PEREZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS HENRIQUE GONÇALVES contra a decisão da 1a Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705618-86.2019.8.07.0020, movido por BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação ao bloqueio BACENJUD, pois não restou demostrado ser impenhorável a quantia constrita. Nas razões (ID 19513005) afirma ter sido penhorada quantia oriunda de sua conta salário, pela qual recebe mensalmente sua remuneração pelo exercício da atividade de Policial Militar. Defende tratar-se de quantia impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, devendo ser levantada a constrição e liberada a verba salarial. Aduz, ainda, estar configurada ilegalidade, pois a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao executado, consoante o artigo 805 do diploma processual. Com tais argumentos, pugna a concessão do efeito suspensivo, para desconstituir a penhora determinada na decisão agravada. No mérito, seja acolhido o pedido para anular a penhora de R$ 1.859,94 (mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Preparo (ID 19513006). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio BACENJUD, pois não teria sido demonstrada a impenhorabilidade dos valores constritos. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade da pretensão. Embora o agravante sustente ter sido a penhora realizada sobre verba salarial, não traz aos autos documentos suficientes para comprovar suas alegações. Verifica-se que, não obstante tenha colacionado seu contracheque em ID 19513007, neste documento consta conta bancária vinculada ao Banco de Brasília S.A. para recebimento de salário (Banco 070), enquanto o bloqueio judicial foi efetivado em conta no Banco do Brasil S.A. Salienta-se, ainda, não ter havido juntada de extrato bancário referente à data do bloqueio. Nesse descortino, faz-se necessário aguardar o julgamento do mérito recursal, com instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator